Tribunal: TJSP
Processo: 2284340-82.2025.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-14
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Interposição contra decisão monocrática que deferiu tutela de urgência recursal em agravo de instrumento, determinando a inclusão de ex-diretores de associação no polo passivo da execução.

PRELIMINAR DE NULIDADE. Alegação de decisão extra petita (arts. 141 e 492 do CPC) por ausência de pedido expresso de tutela de urgência na minuta recursal originária. Rejeição. O deferimento

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Interposição contra decisão monocrática que deferiu tutela de urgência recursal em agravo de instrumento, determinando a inclusão de ex-diretores de associação no polo passivo da execução.

PRELIMINAR DE NULIDADE. Alegação de decisão extra petita (arts. 141 e 492 do CPC) por ausência de pedido expresso de tutela de urgência na minuta recursal originária. Rejeição. O deferimento de medidas provisórias de urgência insere-se no poder geral de cautela do julgador (art. 297 do CPC), podendo ser concedidas para assegurar o resultado útil do processo diante de risco evidente de ineficácia da tutela jurisdicional. Princípio da fungibilidade das tutelas e primazia da efetividade.

MÉRITO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. Relação de consumo evidenciada. Associação civil que presta serviços odontológicos mediante remuneração atua como fornecedora. Irrelevância da ausência de finalidade lucrativa para fins de incidência do CDC. Aplicação da Teoria Menor (art. 28, § 5o, do CDC). Responsabilidade objetiva decorrente da mera insolvência da pessoa jurídica que obsta o ressarcimento dos consumidores. Desnecessidade de prova de fraude, abuso de direito ou confusão patrimonial (Teoria Maior do art. 50 do CC). Decisão mantida.

RECURSO DESPROVIDO.